Tribunal: TJSP
Processo: 0073783-65.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Falência – Pedido de restituição de valores relativos ao imposto de renda descontados do salário dos empregados e não vertidos ao Fisco – Decisão de improcedência pautada na inexistência de valores arrecadados - Aplicação do art. 86, da Lei 11.101/05 e da Súmula 417 do STF – Não houve discussão acerca da efetiva realização dos descontos - CDAs que demonstram a legitimidade da

Ementa:
APELAÇÃO – Falência – Pedido de restituição de valores relativos ao imposto de renda descontados do salário dos empregados e não vertidos ao Fisco – Decisão de improcedência pautada na inexistência de valores arrecadados - Aplicação do art. 86, da Lei 11.101/05 e da Súmula 417 do STF – Não houve discussão acerca da efetiva realização dos descontos - CDAs que demonstram a legitimidade da pretensão da União – Principal que deve ser restituído, independentemente da arrecadação - Súmula no 417/STF e arts. 85 e 86 da Lei Falimentar – Uníssono entendimento das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Sentença reformada – Restituição deferida – Apelo provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.